Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CELULAR. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos do caso concreto corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação feita em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do art. 26 do CDC, o direito de reclamar pelo vício oculto em produtos duráveis caduca em noventa dias a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito.
3. O autor alega que adquiriu celular em 22/11/2022 e, depois de cinco meses de uso, notou a existência de vício oculto. Todavia, em 18/4/2023, a assistência técnica autorizada negou a cobertura do conserto sob alegação de uso inadequado do bem (ID 75169903, pág. 4/5).
4. Se a assistência técnica autorizada negou a existência de vício oculto em 18/4/2023 e o autor somente ajuizou a ação em 10/4/2025, quase dois anos depois, merece prestígio a sentença que reconheceu a decadência do direito de reclamar e extinguiu o processo com resolução de mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
7. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (art. 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.